Tribunal: TJBA
Processo: 8096067-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8096067-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA DE SANTANA FREITAS

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o cancelamento da distribuição por inércia da parte autora no pagamento das custas, a lei processual impõe a prévia intimação da parte conforme disposição do art. 290 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida deixou de observar tal dispositivo, uma vez que, constatada a inércia da parte autora em comprovar a hipossuficiência suscitada, não houve intimação da parte para o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8096067-67.2023.8.05.0001,
tendo como apelante,
MARIA
CELIA DE SANTANA FREITAS
e apelado,
BANCO PAN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação, conforme voto da Relatora, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG17E